Tribunal: TJPA
Processo: 0003675-54.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003675-54.2019.8.14.0061

APELANTE: ZEBINO DE OLIVEIRA RODRIGUES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes Embargos à Execução opostos pelo recorrente em face de execução promovida pelo Estado do Pará, com base em Acórdão do Tribunal de Contas do Estado que determinou a restituição de valores ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a sentença seria nula por ausência de fundamentação; (ii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão executória com base na Lei Federal nº 9.873/1999; (iii) definir os índices de correção monetária e juros aplicáveis ao título executivo extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de nulidade por ausência de fundamentação, pois o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir, conforme art. 489, § 1º, do CPC e jurisprudência do STJ.

4.

Ausência de comprovação de inocorrência das

hipóteses de interrupção do prazo prescricional, nos termos do arts. 1º e 2º da Lei nº 9.873/1999, ônus que cabia ao apelante.

5. Inaplicabilidade do prazo decadencial previsto no art. 47 da Lei nº 9.636/1998, pois este é restrito a créditos de receita patrimonial da União, sem previsão de aplicação aos processos dos Tribunais de Contas.

6. Inviabilidade de aplicação dos índices fixados no Tema 905/STJ em execução fundada em título extrajudicial oriundo de Acórdão do Tribunal de Contas, o qual já dispõe expressamente sobre o termo inicial da atualização monetária e juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de enfrentamento de todos os argumentos das partes não implica nulidade da sentença quando houver fundamentação suficiente para o deslinde da causa. 2. Não demonstrada a inocorrência de causa interruptiva da prescrição prevista na Lei nº 9.873/1999, não há que se falar em prescrição da pretensão executória. 3. São inaplicáveis os critérios do Tema 905/STJ a título executivo extrajudicial proveniente de decisão do Tribunal de Contas.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 5º; CPC/2015, arts. 373, I, e 489, § 1º; Lei nº 9.873/1999, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23.11.2020, DJe 25.11.2020; STJ, Tema Repetitivo nº 905.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Zebino de Oliveira Rodrigues em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos contra o Estado do Pará.

Em sede de preliminar, o apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que não foram apreciados todos os argumentos deduzidos.

Defende a ocorrência de prescrição da pretensão executória, já que o prazo prescricional teria iniciado 01/01/2005, mas somente em 2017 foi proferido Acórdão pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA).

Aduz que os juros devem ser calculados pelos índices aplicáveis à caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da citação no feito executivo, ou, subsidiariamente, a partir da sua ciência acerca do Acórdão do TCE/PA ou da sua citação no processo administrativo.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a anulação ou reforma da sentença.

Foram apresentadas Contrarrazões (ID 11885402).

O Ministério Público 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 13886056).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Após a análise dos autos, verifico que o Estado do Pará promoveu Execução de Título Executivo Extrajudicial em face do apelante, a fim de que este fosse condenado ao pagamento de R$ 326.724,41 (trezentos e vinte e seis mil, setecentos e vinte e quatro reais e quarenta e um centavos), em decorrência do Acórdão nº 56.943 proferido pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA).

O apelante opôs Embargos à Execução, contudo estes foram julgados improcedentes pelo juízo de primeiro grau.

Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação,
impende salientar que
inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Relativamente à prescrição, constato que o apelante aduz sua ocorrência no curso do processo administrativo, uma vez que este era relativo à prestação de contas do Convênio nº 128/2004, que se encerrou em 11/12/2004, de modo que o prazo prescricional teria início em 01/01/2005 e término em 01/01/2010, na esteira do art. 1º,
caput
, da Lei Federal nº 9.873/1999, pontuando, subsidiariamente, que haveria a incidência da prescrição intercorrente aludida pelo § 1º:

Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1º Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

(...)

Não obstante, impende salientar que o art. 2º da Lei Federal nº 9.873/1999 estabelece as hipóteses em que haverá a interrupção do prazo prescricional,
in verbis
:

Art. 2º Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:

I - pela citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;

I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;

II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;

III - pela decisão condenatória recorrível.

IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.

Nessa toada, era imprescindível que o apelante tivesse anexado aos seus Embargos à Execução a cópia do processo administrativo, a fim de demonstrar que não houve a ocorrência de quaisquer da hipóteses acima mencionadas, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC)
[1]
.

De igual modo, registre-se que carece de amparo jurídico a pretensão do apelante de que seja utilizado o prazo decadencial previsto no art. 47 da Lei Federal nº 9.636/1998, já que este é referente à constituição de crédito por receita patrimonial advinda de aforamento ou alienação de bens imóveis de domínio da União, inexistindo qualquer autorização legislativa ou jurisprudencial para sua aplicação analógica em processos dos Tribunais de Contas.

Por fim, é imperioso ressaltar que os índices estabelecidos pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 905 somente são aplicáveis às condenação judiciais impostas à Fazenda Pública, não sendo possível a sua utilização em Execução de Título Extrajudicial.

Ademais, têm-se que na hipótese dos autos o próprio título executivo estabeleceu que a quantia objeto da condenação administrativa deveria ser atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora do período, a contar de 19/11/2004, de modo que o seu
dies a quo
não pode ser alterado no âmbito da Execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em razão do integral desprovimento do recurso, majoro o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC e Tema Repetitivo 1.059 do STJ, restando suspensa a sua exigibilidade na forma do art. 98, § 3º.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; (...)

Belém, 31/03/2025